Tribunal: STF
Processo: AO 1419
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. STF.  
   ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO 
   ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE INVALIDEZ DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA 
   DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. INTERESSE EXCLUSIVO E 
   INDIVIDUAL DA AGRAVANTE. INCOMPETÊNCIA DO STF.
1. Referência 
   expressa na decisão agravada afirmando ser evidente que não se trata 
   de ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 
   indiretamente interessados. Decisão que negou seguimento à ação 
   originária por não restar configurado nenhum dos requisitos 
   previstos no art. 102, I, n, da Constituição Federal. Não ocorrência 
   de nulidade por ausência de fundamentação. 
2. Ação originária 
   declaratória de nulidade de processo administrativo de aposentadoria 
   por invalidez de magistrado. Pedido que detém condão nitidamente 
   individual, contrastando com a norma excepcional contida no artigo 
   102, inciso I, letra n, da Constituição da República. Não há 
   interesse direto, ou mesmo reflexo, da totalidade da judicatura 
   nacional na solução do conflito. Solução da causa atinge, 
   exclusivamente, a esfera jurídica da agravante. Incompetência desta 
   Corte para julgar a causa em sede de ação originária. Precedentes: 
   AO nº 587/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/6/06; AO nº 
   1.498/SP-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 6/2/09; AO nº 
   1.160/SP-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/11/05.
3. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.